Tribunal: TJSP
Processo: 1003207-93.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DEMANDA DE NATUREZA REVISIONAL. Prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado da data de subscrição da avença. Precedentes do E. STJ. Prescrição afastada. Impossibilidade de aplicação do art. 1.013, § 4o, do CPC, no caso concreto. Recurso provido.